Tribunal: TCU
Processo: 005.069/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2713/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.069/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cacilda Gomes Santana Silva (XXX.526.803-XX); Conceicao de Maria Soares Machado (XXX.650.813-XX); Elias Barros de Oliveira (XXX.719.663-XX); Francisco Adriao Vasconcelos Silva (XXX.936.503-XX); Helena de Jesus Ribeiro (XXX.612.203-XX); Jose de Ribamar dos Santos (XXX.756.753-XX); Josimar Fernandes da Silva Pereira (XXX.393.923-XX); Neuton Portela Pontes (XXX.564.853-XX); Raimundo Nonato Pinheiro Brito (XXX.376.243-XX); Vilma Telma Muniz Pinto (XXX.861.353-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.